Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009013-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – ALMEJADA CONVOLAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONFIGURADOS – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INDIVÍDUO QUE EXERCIA PAPEL DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO –– NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, quando indiscutivelmente se trata de feito complexo, envolvendo inúmeros acusados, dos quais alguns, mesmo citados, não apresentaram resposta à acusação, e quando não se verifica qualquer desídia da autoridade de origem, que vem apreciando inúmeros e reiterados pedidos das defesas e dando o devido impulsionamento ao feito.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando devidamente demonstrado que o indivíduo, em tese, se encontra inserido em uma das organizações criminosas mais perigosas do território nacional, exercendo papel de liderança na facção criminosa denominada Comando Vermelho, mesmo dentro da penitenciária.

Não h
á cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1009013-28.2020.8.11.0000

Impetrante:
Dra. Pabline Mayara Belfort Medeiros

Paciente:
Thamer Souza Pereira

Autoridade coatora:
Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Dra.
Pabline Mayara Belfort Medeiros,
buscando desconstituir a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente
Thamer Souza Pereira
, pela
autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.

Segundo os termos da impetração, e pelo que se observa dos documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente em 8.8.2018, no âmbito da denominada operação
Red Money.

A impetrante assevera que a denúncia, oferecida e recebida, imputou ao paciente a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2a,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, e, mesmo ele já tendo apresentado resposta à acusação, permanece preso por quase dois anos, sem previsão de término para a instrução criminal, ainda mais agora que os prazos estão suspensos em decorrência da pandemia da COVID-19.

N
esse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, principalmente àqueles que fazem parte do chamado grupo de risco.

No caso do paciente, a impetrante afirma que ele se enquadra neste grupo, porquanto possui “Diabetes tipo 2”, e, consequentemente, seu sistema imunológico está comprometido.

Por fim, entende que não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como deve ser observado o princípio da proporcionalidade e necessidade da custódia, levando-se em consideração o fato de que, acaso seja condenado, os efeitos da reprimenda aplicada serão menos gravosos do que a medida extrema que é mantida em seu desfavor.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, eventualmente, substituir a custódia cautelar pela prisão domiciliar.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida por meio do
decisum
encartado às pp. 110-112 (Id 40366021), e, nas informações judiciais prestadas (Id 40705972) a magistrada monocrática ressalta que indeferiu o pedido de revogação da prisão manejado com base na alegada pandemia da Covid-19, uma vez que não há povas de que o paciente se enquadra em grupo de risco, bem como esclarece os motivos pelos quais o feito tamita por demasiado tempo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 40761456) manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguinte termos:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Operação Red Money – Prisão preventiva decretada – Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo; situação pandêmica que colocaria em risco a vida do paciente; decisão constritiva que não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar e aplicação do princípio da homogeneidade – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [89 (oitenta e nove) denunciados, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa, expedição de diversas cartas precatórias e outros atos processuais necessários] que evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Excesso de prazo afastado – Covid-19 – Inexistência de caso confirmado na Unidade Prisional – Ausência de documento que ateste estar o paciente com a saúde comprometida – Não comprovação da impossibilidade de tratamento no estabelecimento penal – Inviabilidade do pleito – Decisão constritiva fundada na garantia da ordem pública – Paciente apontado como principal tesoureiro, em Rondonópolis, da facção criminosa denominada Comando Vermelho, composta, em tese, por 89 (oitenta e nove) integrantes, voltada para o cometimento de vários crimes – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão do e. TJMT – Princípio da homogeneidade impertinente – Penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro que não permite concluir eventual regime inicial diverso do fechado – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020